Tribunal: TJMT
Processo: 1025379-36.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JHONATAS ALVES DO CARMO - CNPJ: 28.400.690/0001-95 (RECORRIDO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido postula indenização por danos morais, ao argumento de que embora tenha solicitado a instalação dos serviços de telefonia e internet para o seu novo endereço, não houve a sua disponibilização em razão da indisponibilidade técnica da prestação do serviço no novo local, o que ensejou a rescisão contratual. Informa que mesmo não dando causa à rescisão a ré passou a realizar cobrança de multa por fidelização, ainda, registrou seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Se há inviabilidade técnica para a instalação da internet banda larga contratada, o simples fato de não ser possível a disponibilização do serviço, apesar de gerar transtornos e aborrecimento, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais,
entretanto, no caso em tela, além de não disponibilizar os serviços a reclamada cobrou o Autor por multa fidelização mesmo tendo dado causa à rescisão.

4.

O fornecedor que oferece serviços e comodidades para atrair o consumidor tem ciência dos riscos de sua atividade, devendo, por isso, arcar com eventuais falhas em seu sistema operacional.

5.

3.Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC) competia à empresa Recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço contratado, a justificar a cobrança da multa de fidelidade contratual ou sua regularidade. Entretanto, assim não o fez.

6.

Por sua vez, a parte Recorrida logrou êxito em demonstrar nos autos que suas alegações são verossímeis, uma vez que juntou na peça inicial a cobrança do valor de
R$ 326,94 (trezentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos)
referente a multa por fidelização, além da negativação de seus dados em 05/04/2021, mesmo após o ajuizamento da ação.

7.

Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo
(in re ipsa)
. É cediço a importância atual dos serviços de telefonia e internet na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021